Tribunal: TJES
Processo: 0000522-47.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LEGALIDADE DA PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. APLICAÇÃO E COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e do art. 12 da Lei 10.826/2003, fixando-lhe pena total inicial de 7 anos e 11 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 888 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa requer absolvição por nulidade das provas decorrente de violação de domicílio ou, subsidiariamente, aplicação da atenuante da confissão espontânea com compensação integral com a agravante da reincidência, além da correção de erro material na dosimetria. A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento apenas para correção do erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve violação de domicílio apta a ensejar nulidade das provas;
(ii) definir se é aplicável a atenuante da confissão espontânea e se deve ser compensada com a agravante da reincidência;
(iii) examinar eventual erro material na dosimetria da pena do crime de tráfico;
(iv) estabelecer o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial no domicílio é legítimo quando realizado com o consentimento do morador, circunstância evidenciada pelo acionamento prévio da polícia pelo próprio acusado, que autorizou a entrada e o arrombamento do portão, afastando alegação de ilicitude das provas.

4. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e de posse irregular de arma de fogo estão amplamente comprovadas pela apreensão de drogas, balanças de precisão, arma de fogo, munições e confissão parcial do réu.

5. A confissão do acusado acerca da guarda de entorpecentes para terceiro caracteriza confissão qualificada, atraindo a aplicação da tese fixada pelo STJ no Tema 1194 e da Súmula 630/STJ, impondo a utilização de fração menor (1/12) e sua compensação parcial com a agravante da reincidência.

6. Constatado erro material na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, impõe-se a readequação da reprimenda para 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão e 631 dias-multa, tornando-a definitiva na terceira fase diante da inexistência de causas modificativas.

7. Procede-se à soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando em reprimenda total de 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 728 dias-multa, mantidos o valor unitário e o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio é válida quando realizada com consentimento do morador, manifestado inclusive mediante solicitação de atendimento policial.

2. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida e aplicada em fração reduzida, com compensação apenas parcial com a agravante da reincidência, conforme Tema 1194/STJ e Súmula 630/STJ.

3. O erro material na dosimetria da pena deve ser corrigido quando evidenciado pelos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 65, III, d; 61; 69; CPP, art. 386; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16/09/2025; TJES, Apelação Criminal 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, pub. 09/07/2024; STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/12/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000522-47.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CESARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LEGALIDADE DA PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. APLICAÇÃO E COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e do art. 12 da Lei 10.826/2003, fixando-lhe pena total inicial de 7 anos e 11 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 888 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa requer absolvição por nulidade das provas decorrente de violação de domicílio ou, subsidiariamente, aplicação da atenuante da confissão espontânea com compensação integral com a agravante da reincidência, além da correção de erro material na dosimetria. A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento apenas para correção do erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve violação de domicílio apta a ensejar nulidade das provas;
(ii) definir se é aplicável a atenuante da confissão espontânea e se deve ser compensada com a agravante da reincidência;
(iii) examinar eventual erro material na dosimetria da pena do crime de tráfico;
(iv) estabelecer o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial no domicílio é legítimo quando realizado com o consentimento do morador, circunstância evidenciada pelo acionamento prévio da polícia pelo próprio acusado, que autorizou a entrada e o arrombamento do portão, afastando alegação de ilicitude das provas.

4. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e de posse irregular de arma de fogo estão amplamente comprovadas pela apreensão de drogas, balanças de precisão, arma de fogo, munições e confissão parcial do réu.

5. A confissão do acusado acerca da guarda de entorpecentes para terceiro caracteriza confissão qualificada, atraindo a aplicação da tese fixada pelo STJ no Tema 1194 e da Súmula 630/STJ, impondo a utilização de fração menor (1/12) e sua compensação parcial com a agravante da reincidência.

6. Constatado erro material na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, impõe-se a readequação da reprimenda para 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão e 631 dias-multa, tornando-a definitiva na terceira fase diante da inexistência de causas modificativas.

7. Procede-se à soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando em reprimenda total de 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 728 dias-multa, mantidos o valor unitário e o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio é válida quando realizada com consentimento do morador, manifestado inclusive mediante solicitação de atendimento policial.

2. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida e aplicada em fração reduzida, com compensação apenas parcial com a agravante da reincidência, conforme Tema 1194/STJ e Súmula 630/STJ.

3. O erro material na dosimetria da pena deve ser corrigido quando evidenciado pelos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 65, III, d; 61; 69; CPP, art. 386; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16/09/2025; TJES, Apelação Criminal 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, pub. 09/07/2024; STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON CESARIO
em face da Sentença proferida no ID nº 16258429 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto, e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 16675459), nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, ou, subsidiariamente, requer a incidência da atenuante da confissão espontânea, compensando integralmente com a agravante da reincidência quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como seja corrigido erro material na reprimenda fixada com relação ao mesmo delito.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 16790389).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, para correção do erro material no
quantum
da pena (ID nº 17103580).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON CESARIO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto, e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, ou, subsidiariamente, requer a incidência da atenuante da confissão espontânea, compensando integralmente com a agravante da reincidência quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como seja corrigido erro material na reprimenda fixada com relação ao mesmo delito.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo parcial provimento do recurso, para correção do erro material no
quantum
da pena.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia 20/10/2024, na Rua Cinco, bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus/ES, o denunciado foi surpreendido mantendo em sua residência, para fins de tráfico, quantidades de crack e cocaína, além de duas balanças de precisão. No local, também guardava, sem autorização legal, uma pistola calibre .380, 39 (trinta e nove) munições, dois carregadores e R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Relata a denúncia, ainda, que a guarnição policial dirigiu-se ao local após o próprio denunciado comunicar que indivíduos tentavam invadir sua residência com o propósito de executá-lo. Ao ingressarem no imóvel, os policiais não identificaram suspeitos, mas localizaram drogas, acessórios para o tráfico e parte do armamento. Nas diligências subsequentes, o réu foi encontrado sobre o telhado de imóvel vizinho, portando a pistola municiada, dinheiro e celular. Ademais, foram recebidas denúncias anônimas indicando que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas na região, a saber:

(...) no dia de 20 outubro de 2024, na Rua Cinco, bairro Morada do Ribeirão, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, guardava, para fins de tráfico, 02 (dois) pedaços grandes de substância análoga à crack, 01 (um) pedaço pequeno de substância análoga à crack, 05 (cinco) pedras de substância análoga à crack, 01 (uma) porção e 01 (um) pino de substância análoga à cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, bem como mantinha em depósito, no interior de sua residência, sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, calibre .380 ACP, modelo 58 Plus, nº de série KOL52046, 39 (trinta e nove) munições de calibre 380.ACP, marca CBC, OGIVAL, 02 (dois) carregadores de pistola da marca Taurus, calibre .380 com capacidade para 19 munições, e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fl. 19 do ID 53309315).

Apurou-se que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático no bairro mencionado, policiais receberam informações do denunciado, via COPOM, de que aproximadamente seis indivíduos teriam invadido sua residência, com a intenção de executá-lo.

Assim, os policiais dirigiram-se ao local informado pelo denunciado, mas não foram atendidos. Em seguida, os militares foram acionados novamente, via rádio, informando que os supostos agressores do denunciado estariam no interior do imóvel, razão pela qual os mesmos adentraram na residência.

No momento em que ingressaram na moradia pertencente ao denunciado, os militares não localizaram os supostos agressores. Contudo, lograram êxito em apreender no interior do imóvel: um carregador de pistola municiado com dezenove munições calibre .380, que estava sobre uma mesa, uma balança de precisão, dois pedaços grandes e um pequeno de crack, além de cinco pedras de substância análoga ao crack, uma porção e um pino de substância semelhante à cocaína.

No curso das diligências, novas informações indicaram que os invasores poderiam estar escondidos sobre o telhado. Prosseguindo, os policiais localizaram o denunciado em cima do telhado de uma casa vizinha, sendo que o mesmo portava uma pistola Taurus PT 58 HC PLUS, calibre .380, carregada com sua capacidade máxima de vinte munições, um celular e R$150,00 em espécie.

Questionado sobre o ocorrido, o denunciado informou às equipes que ele próprio havia solicitado o atendimento policial, pois indivíduos não identificados estariam tentando assassiná-lo em sua residência.

Ressalta-se, por fim, que os policiais também receberam denúncias anônimas de moradores locais, que preferiram não se identificar, alegando que o denunciado praticava tráfico de drogas na região. (...)

O apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, depreende-se que foi o próprio acusado quem autorizou a entrada da guarnição policial em sua residência, após acioná-la relatando que indivíduos estariam tentando invadir o local para matá-lo, tendo consentido, inclusive, com o arrombamento dos portões para a entrada dos agentes policiais no imóvel, onde foram encontrados armamentos e grande quantidade de entorpecentes.

Assim, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Diante disso, e tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, não merece prosperar o pleito de absolvição em decorrência da nulidade da prova por suposta violação de domicílio.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes em comento.

Com relação às insurgências acerca da dosimetria da pena, somente quanto ao delito de tráfico de drogas, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em razão da exasperação decorrente dos maus antecedentes do réu, não havendo discordância do apelante neste ponto.

Por sua vez, na segunda fase dosimétrica, o Juízo
a quo
reconheceu a incidência da agravante de reincidência, mas não aplicou a atenuante da confissão espontânea.

Da leitura dos autos, todavia, observo que, conforme citado na sentença vergastada, o réu “
confessa que estava guardando entorpecentes para um terceiro, e que receberia a quantia de R$150,00 por isso
”.

Nesse contexto, a Colenda Corte da Cidadania, no
TEMA 1194
, fixou as seguintes teses quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea:

Tese firmada:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula nº 630, atualizado diante das teses supra reproduzidas, de que “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
”.

Assim, adotando tal entendimento por se tratar de confissão qualificada, utilizo a fração de 1/12 (um doze avos) para a referida atenuante, compensando-a parcialmente com a agravante da reincidência, razão pela qual arbitro a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Procedendo ao somatória das reprimendas, com fulcro no art. 69 do Código Penal, arbitro a pena total em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.

Mantenho a valoração da sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e o regime semiaberto fixado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto, e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.

É como voto.